Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-81.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001869-81.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA - CNPJ: 01.835.449/0003-02 (APELADO), JAQUES BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 617.763.511-34 (ADVOGADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), BRUNO DE CARVALHO MODESTO - CPF: 590.614.561-34 (APELADO), CORNELIO DE CARVALHO MODESTO - CPF: 450.557.771-68 (APELADO), SEBASTIAO MODESTO DE CARVALHO - CPF: 016.512.851-87 (APELADO), DENISE DE CARVALHO MODESTO - CPF: 640.988.181-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL. VALOR IRRISÓRIO BLOQUEADO. ATO INÓCUO. RENAJUD SEM PENHORA FORMAL. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de ICMS. O apelante sustenta que o marco inicial da prescrição foi fixado de forma equivocada pelo juízo de origem e defende que houve causa interruptiva decorrente de bloqueio via Bacenjud em 2016 e de restrição veicular via Renajud em 2021. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o marco inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado na data em que a Fazenda teve ciência da insuficiência patrimonial do devedor; (ii) estabelecer se os atos constritivos promovidos, como o bloqueio via Bacenjud e a restrição via Renajud, possuem aptidão para interromper validamente o curso da prescrição.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566 (REsp n. 1.340.553/RS), firmou entendimento de que a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, §1º, da LEF, contado a partir da ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis.
4. A penhora realizada via Bacenjud em 25/01/2016 resultou no bloqueio de valor ínfimo (R$ 1.649,75), correspondente a 4,24% da dívida, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não possui força interruptiva da prescrição.
5. A restrição veicular promovida via sistema Renajud, em 05/07/2021, não foi sucedida por penhora formal, avaliação ou atos de expropriação, configurando ato inócuo e ineficaz para fins de suspensão ou interrupção da prescrição

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT rejeita a tese de que atos constritivos sem resultado prático possam interromper a prescrição, especialmente quando não formalizados por termo de penhora.
7. A sentença reconheceu corretamente os marcos da prescrição, fixando o termo inicial em 13/06/2018, data em que a Fazenda teve ciência da inutilidade da constrição realizada, seguindo os critérios definidos no Tema 566/STJ

8. O recurso não apresenta fundamentos hábeis para reformar a sentença, limitando-se a alegações afastadas pela jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O marco inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que a Fazenda tem ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão e, em seguida, o prazo prescricional de 5 anos.

2.

O bloqueio de valor irrisório via Bacenjud, desproporcional ao crédito executado, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

3.

A restrição veicular via Renajud, desacompanhada de penhora formal ou atos expropriatórios, é ato inócuo e ineficaz para fins de interrupção da prescrição.

4.

Atos processuais que não produzem efeito útil para a satisfação do crédito não interrompem a prescrição intercorrente, conforme o entendimento consolidado nos Temas 566/STJ e 390/STF.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018;

STF, Temas 390, 566 da Repercussão Geral;

TJ-MT, Apelação Cível n. 0012932-68.1999.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2024;

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;

TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

TJ-MT, N.U. 0000469-63.2010.8.11.0018, Rel. Des. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2025;

TJ-MG, AC n. 1002410-70.7795.00.01, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 04.08.202;TJ-MT, AGR n. 0001694-61.2006.8.11.0050, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais (ID 328138431), o apelante sustenta que não houve a consumação da prescrição intercorrente, arguindo equívoco do juízo ao considerar como termo inicial o marco de 13/06/2018. Defende que, na realidade, esse marco deve ser 19/02/2020, data em que foi certificada a ciência da diligência negativa relativa à constrição via BACENJUD.

Ressalta que houve efetiva penhora positiva via BACENJUD em 25/01/2016, no valor de R$ 1.649,75, e que, posteriormente, foi promovida nova tentativa de constrição, que resultou na restrição veicular via RENAJUD em 05/07/2021, a qual, segundo o apelante, configura ato constritivo com aptidão para interromper o prazo prescricional, mesmo sem formalização em termo de penhora.

Aponta, ainda, o precedente do STJ no REsp 2.174.870/MG, que reconheceu que bloqueios realizados por sistemas como SISBAJUD, RENAJUD ou CNIB são válidos para fins de interrupção da prescrição, mesmo quando não formalizados em penhora tradicional. Sustenta que a sentença desconsiderou o bloqueio veicular efetivado, bem como fixou indevidamente o marco inicial da prescrição, além de ignorar a reiteração de atos constritivos pela Fazenda, revelando ausência de inércia.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, em razão da inexistência de prescrição intercorrente e do reconhecimento da eficácia interruptiva da constrição realizada em 2021.

Em contrarrazões (
ID 328138434
), a parte apelada, Recapagem de Pneus Cdb Ltda, sustenta que a sentença merece integral manutenção, porquanto corretamente aplicou o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 566, fixando o marco inicial da prescrição intercorrente em 13/06/2018, data da ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis.

Assevera que, desde então, transcorreram mais de sete anos sem qualquer ato útil praticado pelo exequente, o que confirma a inércia e autoriza a extinção da execução. Destaca que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que mero requerimento de diligência sem resultado positivo não tem o condão de interromper a prescrição, sendo imprescindível a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação dos executados.

Refuta a tese do apelante quanto à eficácia da restrição RENAJUD, afirmando que o bloqueio veicular, por si só, não comprova a existência de patrimônio apto à penhora, tampouco gera a interrupção da prescrição intercorrente. Menciona jurisprudência do STJ que afasta a tese de interrupção por atos inócuos ou infrutíferos, reiterando que a eficácia interruptiva pressupõe resultado útil à execução, o que não se verificou no presente caso.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida, por estar em estrita consonância com a jurisprudência superior e os fatos processuais.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares.

Extrai-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 23/02/2015 pelo ente estadual, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 201413336, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no valor histórico de R$ 38.886,88 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

A inicial
foi recebida e determinada a citação em, via carta com aviso de recebimento, que retornou com resultado positivo em 05/11/2015.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual requereu em

18/01/2016, a constrição de ativos financeiros via Sistema

BACENJUD.

A penhora on-line foi efetivada em 25/01/2016, resultando no bloqueio da quantia de R$ 1.649,75, equivalente a apenas 4,24% do valor total da dívida executada (R$ 38.886,88).

Referido valor, contudo, revela-se irrisório frente ao montante do crédito exequendo, circunstância que afasta sua aptidão para suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente, segundo a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Após diversas diligências infrutíferas, o juízo certificou determinou a intimação da parte Exequente

A intimação do Ente Estadual, com carga dos autos, se deu em 22/03/2018.

Em 13/06/2018, ao se manifestar, requereu a transferência do montante bloqueado para conta da Procuradoria-Geral do Estado, momento em que teve ciência inequívoca do caráter irrisório da constrição realizada, sem utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, é nessa data — 13/06/2018 — que se fixa o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal pelo período de 1 ano (art. 40, §1º, LEF), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 566.

Após esse período não foram promovidos atos eficazes de impulsão executiva, limitando-se, em 05/07/202, a obter a inserção de restrição veicular via sistema RENAJUD, sem, contudo, formalizar penhora, promover avaliação ou iniciar qualquer medida de expropriação.

Por fim, em 29/08/2025, foi prolatada sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
sustentando anão ocorrência da prescrição intercorrente em razão da constrição de valores via BACENJUD e do bloqueio veiculo pelo Sistema RENAJUD

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
e na análise da existência (ou não) de ato útil capaz de interrompê-la, notadamente a restrição veicular promovida via sistema RENAJUD em 2021.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelos Temas ns. 566 e 568 do STJ, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido
ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei
n.
6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

N
o entanto, o
M
agistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular em
J
uízo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

Assim, como o
A
pelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao
M
agistrado é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp acima mencionado, Mauro Campbell Marques: “Isto porque nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz suspenderá [...]).”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A Fazenda Pública
Estadual não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do subsequente prazo prescricional de 05 (cinco) anos
.

A propósito, “o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

No presente caso, a análise dos autos revela que a citação efetivada em 05/11/2015, constituindo marco interruptivo da prescrição.

Um novo marco interruptivo se deu em 13/06/2016, quando a Fazenda foi intimada da constrição de ativos via BACENJUD, no valor irrisório de R$ 1.649,75, equivalente a apenas 4,24% do valor total da dívida executada (R$ 38.886,88).

Portanto, é nessa data — 13/06/2018 — que se fixa o marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal pelo período de 1 ano (art. 40, §1º, LEF), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 566.

Transcorrido esse período de suspensão em 13/06/2019, teve início o prazo prescricional de 5 anos, conforme dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional, vindo a prescrição intercorrente a se consumar em 13/06/2024.

A
demais, cabe aqui destacar que a Corte Superior estabeleceu, igualmente, que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em
J
uízo.

Os requerimentos formulados pelo
E
xequente, dentro da soma do prazo máximo de um ano de suspensão mais o prazo prescricional
aplicável (05 anos), devem ser processados considerando-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera — ainda que os prazos tenham se escoado.

Assim a posterior tentativa da exequente de restringir veículo via RENAJUD, em 05/07/2021, não foi sucedida por penhora formal, avaliação ou qualquer medida expropriatória. Trata-se, portanto, de medida inócua, incapaz de suspender ou interromper validamente a contagem do prazo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora de valor ínfimo não constitui ato executivo relevante, tampouco possui força interruptiva do prazo prescricional:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMAS 566/STJ E 390/STF. IRRISORIEDADE DE VALOR BLOQUEADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar:(...)
(ii) se o bloqueio de valor irrisório ou o requerimento de diligências pela Fazenda são suficientes para afastar a configuração da inércia do credor tributário;
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital ocorreu em 21.3.2017, sendo marco inicial do prazo para fins de prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no REsp 1340553/RS (Tema 566 do STJ).

4. Ultrapassado o prazo de 1 ano de suspensão automática previsto no caput do art. 40 da LEF,seguiu-se o prazo quinquenal de prescrição, que transcorreu in albis.

5. O bloqueio de valor irrisório (R$ 169,59), diante da dívida executada (R$ 24.123,93), não é suficiente para interromper a prescrição.

6. Requerimentos genéricos de diligência não configuram efetiva atividade satisfatória da Fazenda Pública e não interrompem o prazo prescricional.

7. A alegação de morosidade do Judiciário, com fundamento na Súmula 106/STJ, não é aplicável de forma ampla à execução fiscal, em razão da regra específica contida no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

8. A decisão agravada está em consonância com os precedentes do STF (Tema 390) e do STJ (Tema 566), que reconhecem a contagem automática da prescrição após o prazo de suspensão do art. 40 da LEF.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A prescrição intercorrente em execução fiscal deve ser reconhecida quando, após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, não forem adotadas medidas eficazes pela Fazenda Pública, sendo ineficaz o bloqueio de valores irrisórios ou o mero requerimento de diligências.

A Súmula 106 do STJ não se aplica de forma ampla à execução fiscal, por força da disciplina especial da Lei nº 6.830/1980.” (TJ-MT, N.U 0000469-63.2010.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/05/2025) (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PARADIGMA – TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO – RECURSOS REPETITIVOS – VALOR PENHORADO IRRISÓRIO – NÃO É CAUSA DE INTERRUPÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2. O valor penhorado de R$ 166,98 (cento e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) é irrisório frente ao valor da dívida, não sendo suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1914793/RS).

3. Recurso desprovido.” (TJ-MT, N.U 0012932-68.1999.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Relator: Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/09/2024) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MARCOS DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS – VALOR ÍNFIMO BLOQUEADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO NÃO É CAPAZ DE INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se a decisão agravada delimitou, de forma clara, os marcos temporais da prescrição, bem como informou acerca das identificações de cada documento pertencente ao feito, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de explicitações dos marcos da prescrição. 2. Considerando que o valor bloqueado via sistema Bacenjud é ínfimo em relação ao total da execução, não há que se falar em causa de interrupção do curso da prescrição. 3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para prover o agravo interno interposto. 4. Agravo interno não provido. (TJ-MT, AGR: 00016946120068110050, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG, AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, j. 04/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)” .

Portanto, vê-se que,
in casu
, o
M
agistrado de primeiro grau apontou corretamente os marcos iniciais da contagem do prazo em relação aos créditos tributários objetos da ação executiva, nos exatos termos do precedente vinculante.

Reforço que a intimação da primeira tentativa de penhora, cujo resultado foi irrisório, ocorreu em 13/06/2018.

Sendo assim, começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito, findando-se em 13/06/2019, seguido do transcurso de 05 (cinco) anos (até 13/06/2024), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Acertada, portanto, a sentença proferida em 29/04/2025, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença combatida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025